Tribunal: TJDFT
Processo: 0726775-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0726775-30.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDERSON KAIO BARBOSA COSTA, LUANA AIRES LUSTOSA EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrente em face de decisão monocrática desta Relatora que indeferiu a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Com efeito, não existem quaisquer dos vícios acima relatados na decisão ora embargada, que apresentou de forma clara os argumentos para o indeferimento da gratuidade de justiça,uma vez que os autores auferem renda suficiente para arcar com os custos do processo. Aliás, as custas e o preparo recursal no âmbito da Justiça do Distrito Federal está entre os menores do país. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Embargos de declaração CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Intimem-se Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora